Tribunal: TJMT
Processo: 1021202-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021202-41.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (EMBARGANTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), SANDRA REGINA SILVA PONTE - CPF: 441.884.551-87 (EMBARGADO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), G. S. P. (EMBARGADO), GUILHERME SILVA PONTE (EMBARGADO), SANDRA REGINA SILVA PONTE - CPF: 441.884.551-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ALEGADAS OBSCURIDADE E OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1021202-41.2022.8.11.0041

Embargante:
Tam Linhas Aéreas S.A.

Embargada:
G.S.P e outros.

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Tam Linhas Aéreas S.A

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto por ela, assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E FALTA DE REEMBOLSO – MÁ-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMONSTRADA –CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MANTIDA – INAPLICABILIDADE DA CONVENÇÃO DE MONTREAL – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO – SENTEÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento de valor dentro do critério da razoabilidade.

A falha, não desconstituída, da prestação de serviços, pela companhia aérea, decorrente de cancelamento de voo sem a promoção do reembolso ao cliente lesado, possibilita o reconhecimento do ilícito apto a provocar a responsabilização e a obrigação de indenizar pelos danos causados.

A aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006) diz respeito a casos específicos, ou seja, para discussão sobre prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material para o caso de extravio de bagagem e não para danos morais e materiais decorrentes de cancelamento de voo.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 18567162): Alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar ao caso as disposições previstas na Convenção de Varsóvia e Montreal, de modo que, considera o posicionamento adotado, contrário a legislação e a jurisprudência deste tribunal; ao deixar de considerar o reembolso das taxas de embarque e a disponibilização de travel voucher como forma de ressarcimento; e, foi omisso por não considerar a pandemia da Covid uma causa de exclusão de responsabilidade, na modalidade força maior.

Afirma que a condenação por danos morais aplicada também foi omissa por apresentar-se destoante da jurisprudência deste Tribunal e o valor arbitrado manifestamente exorbitante e contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Em
contrarrazões
(Id. 185818185), os embargados defendem o desprovimento do recurso ao argumento de que os questionamentos apontados pelo embargante, já foram devidamente apreciados na sentença e no acórdão proferido. Ante a ausência de argumentos plausíveis, requer a condenação da embargante no pagamento de multa em razão do evidente caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Tam Linhas Aéreas S.A.
foram opostos a fim de sanar omissões apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo interposto por ela.

No entanto, verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura e omissa, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à alegada omissão na não aplicação da Convenção de Varsóvia e de Montreal, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e expressamente esclareceu que suas disposições não se aplicam ao caso em análise, veja o fragmento da decisão que tratou da matéria:

“(...)
Inicialmente, há que se afirmar que, ao contrário do que alega a empresa aérea, não é aqui o caso de aplicação da Convenção de Montreal (Tratado internacional incorporado no ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto no 5.910/2006),
porquanto a aplicação da referida Convenção diz respeito a casos específicos, ou seja, para o caso de prazo prescricional e para a fixação de limite de dano material no caso de extravio de bagagem.

No presente caso,
trata-se de danos morais e materiais decorrentes do cancelamento do voo. Logo, revela-se acertada a aplicação ao presente caso do Código de Defesa do Consumidor
. (...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao argumento de cancelamento do voo em razão da pandemia da Covid, o acórdão embargado também não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto analisou detidamente a questão e somente deixa clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Veja o trecho do enfretamento da questão:

“ (...) No entanto, em que pese a apelante alegar que
o cancelamento tenha ocorrido por motivo de força maior, decorrente da necessidade de readequação da malha aérea pela pandemia da Covid, sabe-se que a sua mera alegação, desprovida da apresentação de qualquer prova documental, não é considerada causa de isenção de responsabilidade, vez que, em verdade, caracteriza típica hipótese de fortuito interno
.(...)”

No que tange ao parâmetro de reembolso adotado pela embargante mediante a utilização de
travel voucher,
fora também demonstrado que a parte autora em nenhum momento anuiu com esta forma de reembolso e ao manifestar seu desejo pelo ressarcimento em espécie dos valores pagos, cabia a embargante a realização deste reembolso no prazo legal e nos moldes solicitados pelo consumidor. Conforme devidamente exposto no acórdão embargado, a ausência e inobservância do prazo de reembolso, configura ato passível de indenização por dano moral.

Para esclarecer, colaciona-se

o trecho da decisão que enfrentou ambas as matérias:

“(...) Em verdade, na hipótese de cancelamento de voo decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020, que nos termos de seu art. 3°, permitiu às companhias aéreas efetuarem o reembolso do valor das passagens de voos cancelados no período entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, em até 12 meses a partir da data do voo cancelado. Veja:

“Art. 3o O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado
,
observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”

No entanto, no caso, verifica-se que até o presente momento, nenhum reembolso fora efetuado. Dessa forma, uma vez demonstrado o interesse da parte autora na devolução dos valores, agiu corretamente o juízo de origem ao condenar a requerida a devolução integral do valor correspondente a compra das passagens.

A Lei 14.034/2020 foi editada justamente para minimizar os efeitos da Pandemia na aviação civil. Logo, a inobservância do prazo de reembolso - que no presente caso sequer ocorreu - configura ato passível de indenização a título de dano moral, fundado especificamente na desídia da requerida em restituir os valores pagos pelos autores.(...)”

Por fim, no que concerne a suposta omissão no valor arbitrado a título de danos morais, busca o embargante, novamente, com nítido propósito de rediscussão da matéria, reduzir o valor imposto. O não contentamento do embargante na indenização fixada não torna omissa a decisão e encontrando-se o valor nos patamares indenizatórios desta E. Câmara, não há o que se falar em ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade e muito menos na ocorrência de omissão. Nestes termos:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.
2
. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

(N.U 0040483-44.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Assim, não verificada a presença de vícios não há falar-se em reforma do acórdão por meio de embargos de declaração.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA – RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL – CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.
(N.U 1057828-30.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTES – DEVIDA A LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador. Conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada
(STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018.

(N.U 1041336-26.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 12/10/2023)

Por derradeiro, como não se pode textualmente afirmar sobre o caráter protelatório, é o caso de indeferir-se a multa prevista no art. 1.026, parágrafo 2o do CPC, conforme pleiteado pela parte embargada. Nesses termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO CAMBIAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE – MULTA DO ARTIGO 1.026, §2o, DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão, a obscuridade e a contradição arguidas mas sim o propósito de rediscutir o mérito.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, §2o do CPC é indevida.

(N.U 1014998-70.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023